Tribunal: TJSP
Processo: 0519891-50.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas de fiscalização dos exercícios de 1996 a 2004. 1) Débitos dos exercícios de 1996 a 2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Débitos dos exercícios de 2002 a 2004 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas de fiscalização dos exercícios de 1996 a 2004. 1) Débitos dos exercícios de 1996 a 2001 - Ação ajuizada em 22/12/2006 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Débitos dos exercícios de 2002 a 2004 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 07/02/2008 e que não foi cumprido - Sentença proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.